Tribunal: TJMT
Processo: 1020330-81.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020330-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), RAFAEL HERANE DANHONI EIRELI - EPP - CNPJ: 24.393.512/0001-23 (AGRAVANTE), JULIANO NAFAL DE CARVALHO - CPF: 053.265.801-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA. SUBSTITUIÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA POR NOTA FISCAL AVULSA. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra a decisão interlocutória que concedeu efeito suspensivo em agravo de instrumento.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a substituição da emissão de Nota Fiscal Eletrônica por Nota Fiscal Avulsa, como medida cautelar administrativa aplicada ao contribuinte inadimplente, configura coação ao pagamento de tributos e se justifica a manutenção do efeito suspensivo concedido.

III.
Razões de decidir

3. A decisão agravada foi proferida com a devida cautela e fundamentada em ato de livre convicção, visando impedir a continuidade do descumprimento reiterado das obrigações fiscais pelo contribuinte.

4. A substituição da Nota Fiscal Eletrônica por Nota Fiscal Avulsa não configura suspensão efetiva das atividades comerciais, mas garante o recolhimento do tributo devido, sendo uma medida legítima e proporcional.

IV.
Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A substituição da emissão de Nota Fiscal Eletrônica por Nota Fiscal Avulsa, no âmbito de medida cautelar administrativa, é legítima e não configura coação ao pagamento de tributos. 2. O efeito suspensivo concedido em agravo de instrumento deve ser mantido, observada a regularidade do processo administrativo e a ausência de elementos novos que justifiquem sua reforma."

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS 57.784/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/11/2019,
DJe
18/11/2019;

N.U 1026480-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/09/2024, DJE 19/09/2024;
N.U 1010215-98.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29/04/2024, DJE 29/04/2024;
N.U 1029637-93.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29/05/2024, DJE 29/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
Rafael
Herane

Danhoni

Eireli
- EPP
contra a decisão interlocutória deste Relator, que deferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pelo Estado de Mato Grosso nos autos do agravo de instrumento.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão que suspendeu a autorização para emissão de Notas Fiscais Eletrônicas é equivocada, pois inviabiliza o exercício regular de suas atividades empresariais. Argumenta que, embora a legislação tributária estadual preveja medidas cautelares administrativas para contribuintes inadimplentes, tais medidas não podem ser desproporcionais a ponto de prejudicar o funcionamento da empresa.

Destaca, ainda, que o bloqueio da emissão de NF-e como forma de coação para pagamento de tributos é expressamente vedado pelas Súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal, que condenam o uso de medidas coercitivas que interfiram no exercício da atividade econômica. Alega, igualmente, que tal prática viola direitos constitucionais, como o direito ao livre exercício da atividade econômica, previsto no art. 170, caput e inciso IV, da Constituição Federal.

Ao final, requer que o agravo interno seja julgado pelo colegiado, com o provimento do recurso, para que seja afastado o efeito suspensivo concedido no agravo de instrumento (Id. 2
35497660
).

As contrarrazões foram apresentadas pela parte agravada, pleiteando o desprovimento do recurso, sem
alegações
preliminares (Id. 2
41627659
).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
Rafael
Herane

Danhoni

Eireli
- EPP
contra a decisão interlocutória de Id. 229643187.

Dos autos, constata-se que o recurso tem origem em ação de mandado de segurança, na qual foi deferida liminar em favor da agravante, determinando à autoridade coatora a retirada do bloqueio sistêmico de sua inscrição estadual e a reativação da emissão de
n
ota
f
iscal
e
letrônica.

O Estado de Mato Grosso, parte agravada, interpôs agravo de instrumento buscando a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão liminar. O efeito suspensivo foi concedido por este Relator, o que resultou na interposição do presente agravo interno.

Pois bem
.

Em que pesem os argumentos de que se vale a agravante contra o deferimento do pedido de concessão do efeito suspensivo recursal, peço-lhe vênia para confirmar, nessa oportunidade, a decisão agravada, pelos seus próprios fundamentos, sobretudo porque não me convenço, nesse momento, da necessidade de sua reforma.

Não obstante o esforço argumentativo da agravante, sua insurgência não traz elementos novos que desconstituam os fundamentos da decisão recorrida. Ao contrário, limita-se a reiterar os pontos já abordados nas contrarrazões.

Além disso, o provimento sumário foi proferido com a devida cautela e devidamente fundamentado, resultado de ato de livre convicção, de natureza cautelar e amparado em prudente arbítrio, o que justifica sua manutenção.

Conforme se constata, em razão do descumprimento de suas obrigações tributárias, o contribuinte foi incluído em medida cautelar administrativa, tendo sido previamente notificado para regularizar sua situação, o que não ocorreu. Dessa forma, sua inclusão no regime cautelar observou o devido processo legal e mostra-se plenamente
legítima.

A medida cautelar administrativa não tem por objetivo coagir o contribuinte ao pagamento de débitos tributários, mas sim evitar que ele continue a descumprir reiteradamente suas obrigações fiscais. Sua aplicação é legítima, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ - RMS 57.784/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/11/2019,
DJe
18/11/2019).

A substituição da emissão de
n
ota
f
iscal
e
letrônica por
n
ota
f
iscal
a
vulsa é uma exigência aplicada ao contribuinte inadimplente, submetido a medida cautelar administrativa. Trata-se de uma substituição, e não de uma suspensão efetiva.

A exigência de recolhimento do tributo para a validação da nota fiscal não impede a comercialização, mas assegura que o contribuinte inadimplente recolha o imposto devido nas operações realizadas. Tal medida é razoável, considerando os altos valores em aberto e o comportamento reiterado do contribuinte em descumprir suas obrigações tributárias.

A legalidade dessa medida tem sido, inclusive, reconhecida por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, nos seguintes termos:

“[...] Logo, não há impedimento à comercialização ou atividades da parte agravada, tampouco proibição da emissão de documentos fiscais, uma vez que a empresa deverá adotar os procedimentos previstos para emitir as notas fiscais de forma avulsa, a cada operação.” (N.U 1026480-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2024,
Publicado
no DJE 19/09/2024)

“[...] não há impedimento à comercialização ou atividades da parte agravada, tampouco proibição da emissão de documentos fiscais, uma vez que a empresa deverá adotar os procedimentos para emitir as notas fiscais de forma avulsa, a cada operação, nos termos do artigo 4º, § 3º, da Portaria n. 112/2017-SEFAZ. (N.U 1010215-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2024,
Publicado
no DJE 29/04/2024)”

“[...]Assim, sua inclusão no regime administrativo cautelar de recolhimento de ICMS, a priori, não se reveste, de ilegalidade.

Ademais, nos termos dos artigos colacionados, a Requerida não está impedida de comercializar, uma vez que poderá emitir nota fiscal avulsa, a cada operação, nos termos do artigo 4º, § 3º, da Portaria n.º 112/2017-SEFAZ.” (N.U 1029637-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024)

Ademais, a alegada regularização dos créditos mencionada pela agravante, além de não estar devidamente comprovada, deve ser informada nos autos da ação de primeiro grau, e não nesta instância recursal, que se limita exclusivamente à análise da decisão agravada.

Por essas razões, no contexto fático e jurídico ora reapreciado, mantenho a decisão agravada
que concedeu o efeito suspensivo recursal no agravo de instrumento
, nos termos e fundamentos já previamente expostos.

Ao teor do exposto,

NEGO PROVIMENTO

ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024